Tribunal: CARF
Processo: 10930.721488/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração, quando não comprovada a sua retenção, e quando declarado como rendimentos tributáveis somente o valor efetivamente recebido.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721488/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.187 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
JOSE CORAZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na
declaração, quando não comprovada a sua retenção, e quando declarado como
rendimentos tributáveis somente o valor efetivamente recebido.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721488/2011-26
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/FOR,
consubstanciada no Acórdão no 08-29.470 (p. 386), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 97/100, relativa ao ano-calendário de 2009,
exercício 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 30.780,81, multa de mora no valor de R$ 6.156,16 e juros
de mora de R$ 3.173,50.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 98, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte o valor
de R$ 45.030,37.
Dessa alteração, restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$
14.263,64 para imposto a pagar no valor de R$ 30.780,81.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 02/05/2011, fl. 92, o
contribuinte apresentou impugnação em 26/05/2011, fls. 02/04, alegando em síntese que
“(...)
Ao contribuinte supra identificado está sendo imputada a cobrança na razão de R$
40.110,47 a título de imposto de renda, por conta de recebimentos declarados e
auferidos junto a Editora e Gráfica Paraná Press - CNPJ n° 77.338.424/0001-95.
Ocorre que tais rendimentos auferidos da pessoa jurídica acima indicada,
correspondem ao crédito apurado na reclamação trabalhista n° 02871-2000-018-09-
00-5 que tramita perante a 1a Vara da Justiça do Trabalho de Londrina, tudo
conforme demonstram as cópias em anexo.
Pois bem, no referido processo judicial e quando da liquidação da sentença foram
apuradas as verbas trabalhistas devidas ao ora contribuinte (reclamante), inclusive, a
devida dedução a título de previdência social e imposto de renda a ser retido na fonte
o que resta demonstrado pelos documentos anexos.
Neste sentido, foram apurados os seguintes valores a título de tributação em face do
ora contribuinte (reclamante):
R$ 30,07 Previdência Social/empreg
R$ 53.499,67 Imposto de Renda/fonte
Referida ação trabalhista seguiu sua regular tramitação em fase executiva, até que
em 17/mar/2009 foi comunicado por meio de petição a realização de acordo entre as
partes (Jose Corazza e Empresa Jornalística Folha de Londrina- CNPJ
77.338.424/0001-95), sendo que o valor do crédito (R$ 182.810,00) do reclamante
seria pago em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas a partir de 25/mar/2009 (doc.
anexo).
Por conta do acordo judicial, restou que a parcela devida a título de imposto de
renda ficou retida conforme os cálculos indicados nos autos da RT n° 02871-2000-
018-09-00-5.
Pago a totalidade do acordo (parcelamento) a reclamada (Folha de Londrina),
solicitou nos autos da reclamação trabalhista o parcelamento dos encargos
processuais (custas, previdência social, imposto de renda/retido na fonte, etc), do
qual a União tomou conhecimento através da AGU, apresentando manifestação nos
autos em 03/nov/2010 (doc. anexo).
Ato continuo, a partir de janeiro/2011 a Empresa Jornalística Folha de Londrina-
CNPJ 77.338.424/0001-95, passou a pagar/cumprir o parcelamento (60 vezes)
referente à contribuição social e imposto de renda retido na fonte em face do ora
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

contribuinte (José Corazza) por conta dos créditos apurados na reclamação
trabalhista n° 02871-2000-018-09-00-5 (cópias anexas).
Diante do acima exposto, temos que:
1) Os valores devidos a título de imposto de renda apurados em face do ora
contribuinte, tem origem em crédito trabalhista apurado em procedimento judicial;
2) Por força de sentença judicial houve a retenção na fonte dos valores devidos a
título de imposto de renda apurados sobre as verbas trabalhistas reconhecidas;
3) O acordo celebrado entre as partes nos autos da RT n° 02871-2000-018-09-00-5,
não envolveu qualquer transação quanto aos encargos a título de previdência social
(INSS) e imposto de renda, os quais continuaram apontados nos autos por retenção
judicial e legal;
Após quitado o acordo no que diz respeito ao crédito trabalhista devido ao ora
contribuinte (RT n° 02871-2000-018-09-00-5), passou a Empresa Jornalística Folha
de Londrina- CNPJ 77.338.424/0001-95, a efetuar o pagamento via parcelamento
dos encargos apurados a título de contribuição social (INSS) e imposto de renda,
tudo conforme as cópias anexas.
O contribuinte no cumprimento de seu dever fiscal, no ajuste anual (IR - 2009)
prestou as devias informações quanto aos rendimento auferidos por conta da referida
reclamação trabalhista (n° 02871-2000-018-09-00-5).
Por se tratar a exação fiscal imposta e apurada por decisão judicial (imposto de
renda) e estando este retido na fonte, cabe ao então empregador, entenda-se fonte
pagadora, (Empresa Jornalística Folha de Londrina- CNPJ 77.338.424/0001-95) O
pagamento/recolhimento em favor dos cofres da União.
REQUERIMENTO - Diante do acima exposto e do que consta dos documentos
anexos (cópias - RT n° 02871-2000-018-09-00-5), serve a presente para justificar o
não cabimento da exação fiscal em questão (imposto de renda) em face deste
contribuinte, posto que o referido tributo foi retido na fonte tendo o empregador
(fonte pagadora) a obrigação de repassá-lo aos cofres da União, o que está fazendo
de forma parcelada.”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 06/90.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, para que
os documentos apresentados pelo contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/londrina emitiu Termo Circunstanciado, fls. 113/115, informando
que após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, concluiu pela
manutenção total da exigência do imposto de renda pessoa física.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, fls. 113/116, foi dado a ciência ao
contribuinte, em 18/05/2012, à fl. 120.
O interessado apresentou impugnação em 14/06/2012, 122/126, conforme parcialmente
transcrito, a seguir:
“(...)
Ao contribuinte supra identificado está sendo imputada a cobrança na razão, agora
de R$ 45.030,47 a título de imposto de renda, por conta de recebimentos declarados
e auferidos junto a Editora e Gráfica Paraná Press - CNPJ n° 77.338.424/0001-95.
Os tais rendimentos auferidos da pessoa jurídica acima indicada, correspondem ao
crédito apurado na reclamação trabalhista n° 02871-2000-018-09-00-5 que tramita
perante a Ia Vara da Justiça do Trabalho de Londrina, tudo conforme demonstram as
cópias em anexo.
No referido processo judicial e quando da liquidação da sentença foram apuradas as
verbas trabalhistas devidas ao ora contribuinte (reclamante), inclusive, a legal e
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

correta dedução a título de previdência social e imposto de renda a ser retido na
fonte o que resta demonstrado pelos documentos anexos.
Neste sentido, foram apurados os seguintes valores a título de tributação em face do
ora contribuinte (reclamante):
R$ 30,07 Previdência Social/empreg
R$ 53.499,67 Imposto de Renda/fonte
A ação trabalhista em questão seguiu sua regular tramitação em fase executiva, até
que em 17/mar/2009 foi comunicado por meio de petição a realização de acordo
entre as partes (Jose Corazza e Empresa Jornalística Folha de Londrina- CNPJ
77.338.424/0001-95), sendo que o valor do crédito (R$ 182.810,00) do reclamante
seria pago em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas a partir de 25/mar/2009 (doc.
anexo).
Por conta do acordo judicial, restou que a parcela devida a título de imposto de
renda ficou retida, até porque sentença proferida nos autos assim determinava, tudo
conforme os cálculos indicados nos autos da RT n° 02871-2000-018-09-00-5.
Quitado o acordo (parcelamento) a reclamada (Folha de Londrina), requereu nos
autos da reclamação trabalhista o parcelamento dos encargos processuais (custas,
previdência social, imposto de renda/retido na fonte, etc), do qual a União tomou
conhecimento através da AGU, apresentando manifestação nos autos em
22/out/2009 (doc. anexo). Em continuidade a UNIÃO FAZENDA NACIONAL em
29/out/2010 apresentou manifestação dos autos da reclamação trabalhista, pelo qual
solicitou à reclamada (Empresa Jornalística Folha de Londrina) a comprovação do
parcelamento do credito tributário oriundo da ação.
Portanto, a Fazenda nacional tem pleno conhecimento de que a obrigação tributária
em questão tem origem em credito trabalhista apurado em procedimento próprio e
dentro da lei, sendo que, por conta da retenção da fonte (credito trabalhista), cabe ao
empregador (reclamado) a obrigação de recolhimento aos cofres da Fazenda
nacional.
Neste contexto, a partir de janeiro/2011 a Empresa Jornalística Folha de Londrina –
CNPJ 77.338.424/0001-95, pagou a pagar/cumprir o parcelamento (60 vezes)
referente á contribuição social e imposto de renda retido na fonte em face do ora
contribuinte (José Corazza) por conta dos créditos apurados na reclamação
trabalhista n° 02871-2000-018-09-00-5 (cópias anexas). Assim, já que foram
efetuados os pagamentos de 17/60 parcelas a título dos encargos fiscais pelo IR e
pelo valor de R$ 912,77 cada uma.
Corroborando, indica-se o entendimento da Justiça Especializada quanto ao tema em
questão:
(...)”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 128/382.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 08-29.470 (p. 386), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovada a sua retenção, e quando declarado como rendimentos
tributáveis somente o valor efetivamente recebido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 405, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 06 de novembro de 2020, este Colegiado,
por maioria de votos, converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 522, em
relação à qual, tendo sido devidamente cientificado, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou a seguinte infração: compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que o Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
45.030,37, refere-se aos rendimentos recebidos acumuladamente da fonte pagadora Editora e
Gráfica Paraná Press, cnpj 77.338.424/0001-95, decorrentes de créditos de Ação Trabalhista
Judicial correspondente a reclamação trabalhista no 02871-2000-018-09-00-5 (...) que o valor
retido pela fonte pagadora foi objeto de acordo judicial sendo autorizado judicialmente o
parcelamento em 60 vezes.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento arguindo, em síntese, que o valor
glosado corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial, conforme os documentos em anexo Aduz, ainda, que o valor do
IRRF está sendo recolhido pela fonte pagadora através de parcelamento.
(...)
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, da análise em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão-somente os
documentos apresentados pelo contribuinte, resultou na manutenção total da notificação
de lançamento, conforme abaixo transcrito:
“(...)
2 - DA ANÁLISE DAS GLOSAS A TÍTULO DE “IRRF - ANTECIPAÇÃO”
Para o gozo da dedução do IRRF a titulo de antecipação é necessário que o
contribuinte comprove a retenção deste Imposto.
Em sua impugnação o contribuinte alegou que o Imposto de Renda Retido na Fonte
no valor de R$ 45.030,37, refere-se aos rendimentos recebidos acumuladamente da
fonte pagadora Editora e Gráfica Paraná Press, cnpj 77.338.424/0001-95,
decorrentes de créditos de Ação Trabalhista Judicial correspondente a reclamação
trabalhista no 02871-2000-018-09-00-5. Alegou ainda que o valor retido pela fonte
pagadora foi objeto de acordo judicial sendo autorizado judicialmente o
parcelamento em 60 vezes.
Não foi apresentado em sua impugnação nenhum DARF de recolhimento de IRF no
valor de R$ 45.030,37. correspondente ao valor do IRF glosado pela Notificação de
Lançamento.
Também não foi encontrado nenhuma DIRF (declaração de Imposto de Renda na
Fonte) correspondente ao valor glosado pela notificação de lançamento.
Nos documentos de fls.78, observa-se uma petição protocolada pela fonte pagadora
Editora e Gráfica Paraná Press, cnpj 77.338.424/0001-95, na Primeira Vara do
Trabalho de Londrina/Pr., informando aquele juízo que os débitos oriundos da
referida ação trabalhista não foram objetos de inclusão em parcelamento em razão
do esgotamento do prazo concedido pela Lei 11941/90, requerendo então junto a
esta Vara do Trabalho que o parcelamento fosse efetuado no próprio Auto da Ação
Trabalhista Judicial.
Não foi apresentado em sua impugnação qualquer documento que comprovasse o
parcelamento junto a Receita Federal do Brasil do Imposto de Renda na Fonte
glosado ou ciência/anuência da RFB correspondente ao parcelamento extra processo
administrativo fiscal, conforme informado.
Não foi apresentado qualquer documento que comprovasse a homologação da
decisão judicial concedendo o tal parcelamento do Imposto de Renda Retido na
Fonte sem o devido Processo Administrativo Fiscal e mesmo em caso de
homologação e por se tratar de tributo federal, o imposto de renda tem todo um
ordenamento jurídico, não podendo acordo firmado entre particulares ser interposto
a União (acordo entre contribuinte e fonte pagadora para desconto integral com
posterior recolhimento parcelado), pois no presente caso houve uma retenção de
Imposto de Renda em parcela única com o contribuinte fazendo juz a devolução de
grande parte desta retenção (Imposto de Renda a Restituir), com a União Federal
recebendo o crédito tributário em 60 parcelas e ainda sem os controles necessários à
cobrança do crédito tributário.
O que se observa desta situação foi uma facilitação ao recolhimento de um tributo
em prejuízo aos cofres públicos, pois além de ter havido o desconto integral do
imposto de renda na fonte devido pelo contribuinte, parcelou-se fora dos controles
administrativos um debito que deveria ser recolhido em valor integral dentro dos
prazos regulamentares e, vai mais além ainda, pois coube à União Federal, ao que
parece e sem qualquer anuência, aguardar os recolhimentos em 60 vezes e ter que
devolver ao contribuinte com recursos dos cofres públicos da União uma certa parte
do valor retido pela empresa.
Assim, de acordo com o que preconiza o artigo 2o e 717o do Decreto 3000/99
(Regulamento do Imposto de Renda), o contribuinte sempre será o sujeito passivo da
situação, cabendo a fonte pagadora apenas a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto de renda.
(...)
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

Diante o exposto e por não ter o contribuinte apresentado o DARF de recolhimento
do Imposto de Renda Retido na Fonte ou comprovado o parcelamento do credito
tributário por parte da fonte pagadora, sou de parecer pela manutenção da glosa
correspondente a compensação indevida de imposto de renda Retido na Fonte objeto
da Notificação de Lançamento IRPF n° 2010/125320412452187 de 25/04/2011
(fls.97/100).”
Do Despacho Decisório foi dada a ciência em 18/05/2012, à fl. 120.
O contribuinte apresentou impugnação, alegando novamente em síntese, que o valor
glosado corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial, conforme os documentos em anexo Aduz, ainda, que o valor do
IRRF está sendo recolhido pela fonte pagadora através de parcelamento, com o
conhecimento da Fazenda Nacional.
Em sua impugnação consta decisões judiciais.
Em análise aos documentos acostados aos autos, o contribuinte comprova que ingressou
com reclamação trabalhista contra a empresa Empresa Jornalística Folha de Londrina na
1a Vara de Trabalho de Londrina – Justiça do Trabalho.
O contribuinte, anexou, ainda a memória dos cálculos efetuados por perito, os quais
foram homologados judicialmente (02/09/2008), fl. 167. Nos referidos cálculos, a
parcela do IRRF era no valor de R$ 53.504,45 (fls. 168/169).
O contribuinte e a Empresa Jornalística Folha de Londrina apresentaram, em março de
2009, Acordo no qual a reclamada deveria pagar a importância de R$ 182.810,00 para o
reclamante mais R$ 29.596,00 ao patrono do reclamante, o que totalizava a quantia de
R$ 212.406,00 em 12 parcelas de R$ 17.700,50, as quais seriam atualizadas
mensalmente, a partir da 2a parcela em 0,5%. A primeira parcela seria paga em
25/03/2009, fls. 170/171.
As despesas processuais e os encargos fiscais e previdenciários correspondentes a cada
parte, ficariam integralmente sob a responsabilidade da reclamada.
O referido Acordo foi homologado em 15/04/2009, fl. 172, constando que a reclamada
deveria recolher o imposto de renda no prazo constante em lei, conforme os valores
apurados em execução, sendo o valor de IRRF de R$ 54.036,44, fls. 12/13 (valor
atualizado até 30/01/2009).
A reclamada, posteriormente, solicita o parcelamento do valor a ser recolhido a título de
IRRF, em 60 vezes, conforme fls. 175/176. Solicitação endereçada a 1a Vara de
Trabalho de Londrina.
Continuando, os débitos do processo trabalhista em epígrafe não foram incluídos no
parcelamento junto à Receita Federal do Brasil, em razão do termino do prazo para
ingresso no parcelamento, o qual a empresa pleiteava.
Assim, foi solicitado novamente o parcelamento da contribuição previdenciária e IRRF
nos próprios autos (60 meses – através de acordo judicial), fls. 193.
Aos autos o contribuinte anexou os comprovantes de recolhimentos do referido
parcelamento.
Após a presente explicação, ratifico a conclusão constante no Termo Circunstanciado,
fls. 113/114, que novamente, se transcreve abaixo:
“Não foi apresentado em sua impugnação qualquer documento que comprovasse o
parcelamento junto a Receita Federal do Brasil do Imposto de Renda na Fonte
glosado ou ciência/anuência da RFB correspondente ao parcelamento extra processo
administrativo fiscal, conforme informado.
Não foi apresentado qualquer documento que comprovasse a homologação da
decisão judicial concedendo o tal parcelamento do Imposto de Renda Retido na
Fonte sem o devido Processo Administrativo Fiscal e mesmo em caso de
homologação e por se tratar de tributo federal, o imposto de renda tem todo um
ordenamento jurídico, não podendo acordo firmado entre particulares ser interposto
a União (acordo entre contribuinte e fonte pagadora para desconto integral com
posterior recolhimento parcelado), pois no presente caso houve uma retenção de
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

Imposto de Renda em parcela única com o contribuinte fazendo juz a devolução de
grande parte desta retenção (Imposto de Renda a Restituir), com a União Federal
recebendo o crédito tributário em 60 parcelas e ainda sem os controles necessários à
cobrança do crédito tributário.
O que se observa desta situação foi uma facilitação ao recolhimento de um tributo
em prejuízo aos cofres públicos, pois além de ter havido o desconto integral do
imposto de renda na fonte devido pelo contribuinte, parcelou-se fora dos controles
administrativos um debito que deveria ser recolhido em valor integral dentro dos
prazos regulamentares e, vai mais além ainda, pois coube à União Federal, ao que
parece e sem qualquer anuência, aguardar os recolhimentos em 60 vezes e ter que
devolver ao contribuinte com recursos dos cofres públicos da União uma certa parte
do valor retido pela empresa.
Assim, de acordo com o que preconiza o artigo 2o e 717o do Decreto 3000/99
(Regulamento do Imposto de Renda), o contribuinte sempre será o sujeito passivo da
situação, cabendo a fonte pagadora apenas a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto de renda.”
Acrescente-se ao exposto acima, que conforme o Acordo, constante às fls. 170/171, o
contribuinte recebeu líquido em 2009, o valor de R$ 155.815,39.
Na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2010, fls. 104, o contribuinte informou
rendimentos tributáveis recebidos da Empresa Jornalística Folha de Londrina no valor
de R$ 124.649,00 com IRRF de R$ 45.030,37. Declarou o valor de R$ 3.694,08 DE
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS – referente a rendimentos de
caderneta de poupança, fl. 106.
Em análise aos documentos anexados aos autos, observa-se, que o contribuinte no ano
de 2009 não declarou seu rendimento bruto ( valor efetivamente recebido + valor do
IRRF), e sim somente o valor líquido recebido, não podendo deste modo se beneficiar
da compensação do IRRF, conforme solicitado.
Por todo, exposto, não merece reparo o feito fiscal.
No que concerne às decisões judiciais que o contribuinte fez constar de sua impugnação,
deve-se observar o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida as
normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais e quanto aos créditos administrados pela Secretaria da
Receita Federal:
(...)
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio.
Por fim, a título de informação, com relação ao argumento que cabe somente ao
empregador a obrigação do recolhimento aos cofres da União do imposto de renda
retido na fonte, o presente entendimento não encontra guarida na legislação do imposto
de renda, pois a tributação dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica são tributados
mensalmente, à medida em que esses forem auferidos e, posteriormente, na declaração
de ajuste anual, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10
(...)
Do excerto acima, infere-se que o art. 2o do dispositivo legal referenciado estabeleceu
que o Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11 , o que significa que a Lei no 8.134, de 1990 pré-falada, estabeleceu a
apresentação da declaração de ajuste anual, mas manteve a incidência do imposto no
momento da percepção do rendimento e seu recolhimento dentro do ano-base. Em vista
disso, ficou-se diante de dois períodos de apuração um mensal e outro anual, ambos
para um único contribuinte.
Assim, conforme se infere dos artigos 9o e 10 da Lei no 8.134, de 1990 supratranscritos,
todos rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Tal entendimento encontra-se ainda esclarecido no Parecer Normativo SRF no 1, de 24
de setembro de 2002 a seguir transcrito. Ressalte-se que pareceres normativos
apresentam caráter interpretativo da legislação a que se referem e, desta forma,
evidentemente, o entendimento exarado em tais pareceres retroage à data de publicação
da norma interpretada.
PARECER NORMATIVO SRF no 1
“IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para
a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”
Da simples leitura do parecer acima transcrito, fica claro, portanto, que o impugnante é
o sujeito passivo da obrigação tributária em questão, mesmo nos casos em que tenha
havido o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos por
ele auferidos, pois se trata de rendimentos sujeitos à antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte na sua declaração de ajuste anual.
Tal entendimento, aliás, já foi sumulado pelo Primeiro Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme Súmula No no 12 a seguir transcrita, in verbis:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.”
Assim, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação
daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, inexiste responsabilidade tributária
concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora como quer o impugnante.
Adicionalmente às razões de decidir supra transcritas, ora adotadas como
fundamentos do presente acórdão, destaque-se que, na sessão de julgamento realizada em 06 de
novembro de 2020, este Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo
em diligência para que a Unidade de Origem apresentasse, em síntese, as seguintes informações:
i) que seja apresentado nos autos se o parcelamento apresentado (fls. 414-501) nos autos
englobam o crédito tributário aqui lançado;
ii) ocorrido o parcelamento, seja apresentado nos autos o termo de adesão ao
parcelamento; e
iii) apresentar relatório conclusivo;
Em atenção ao quanto solicitado foi emitida a Informação Fiscal de p. 522, por
meio da qual a autoridade administrativa fiscal expressamente informou que não consta a
formalização perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil de parcelamento do crédito
tributário lançado nos autos em nome de Editora e Gráfica Paraná Press S.A., CNPJ:
77.338.424/0001-95.
Registre-se pela sua importância que, cientificado dos termos da susodita
Informação Fiscal, o Contribuinte não se manifestou.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721488/2011-26

Neste espeque, com os acréscimos ora expostos, entendo que não há qualquer
reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular, impondo-se a sua manutenção
pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 538
DF CARF MF
Original